Tribunal: TJSP
Processo: 1042275-53.2014.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LIDES PRINCIPAL E SECUNDÁRIA.
Responsabilidade extracontratual de concessionária de serviço público. Falha de serviço. Abalo estrutural, resultando na perda da residência dos autores, em razão de movimentação de solo oriunda da extração de água de aquífero sob responsabilidade da ré Sabesp.
Indenização pelos danos materiais e morais bem

Ementa:
APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LIDES PRINCIPAL E SECUNDÁRIA.
Responsabilidade extracontratual de concessionária de serviço público. Falha de serviço. Abalo estrutural, resultando na perda da residência dos autores, em razão de movimentação de solo oriunda da extração de água de aquífero sob responsabilidade da ré Sabesp.
Indenização pelos danos materiais e morais bem arbitrada.
Juros de mora que incidem desde o evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça).
Recursos não providos, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000655524
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1042275-53.2014.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SABESP e ACE SEGUROS SOLUÇÕES CORPORATIVAS S.A. (NOVA
DENOMINAÇÃO SOCIAL DA ITAÚ SEGUROS SOLUÇÕES CORPORATIVAS
S.A), são apelados ANTONIO ARAÚJO PEREIRA e BERNADETE SIMÕES
PEREIRA.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recursos não providos, com observação. V.U",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIA
LAURA TAVARES (Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E NOGUEIRA
DIEFENTHALER.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1042275-53.2014.8.26.0002 -Voto no 12125
2
Apelação Cível no 1042275-53.2014.8.26.0002
Apelantes: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo Sabesp e
ACE Seguros Soluções Corporativas S.A. (nova denominação social da Itaú
Seguros Soluções Corporativas S.A)
Apelados: Antonio Araújo Pereira e Bernadete Simões Pereira
Comarca: São Paulo
Voto no 12125
APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
E MORAIS. LIDES PRINCIPAL E SECUNDÁRIA.
Responsabilidade extracontratual de concessionária de
serviço público. Falha de serviço. Abalo estrutural,
resultando na perda da residência dos autores, em razão de
movimentação de solo oriunda da extração de água de
aquífero sob responsabilidade da ré Sabesp.
Indenização pelos danos materiais e morais bem arbitrada.
Juros de mora que incidem desde o evento danoso (Súmula
54 do Superior Tribunal de Justiça).
Recursos não providos, com observação.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo e ACE
Seguros Soluções Corporativas S/A em face da r. sentença de fls. 383/390,
que, em ação indenizatória por danos morais e materiais ajuizada por
Antônio Araújo Pereira e outro, julgou parcialmente procedente a ação
para o pedido para condenar a requerida SABESP a pagar à parte autora o
valor de R$177.000,00 a título de indenização por danos materiais, a ser
corrigido monetariamente a partir da data do laudo pericial (29.06.2018) e
acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação, e
R$30.000,00 a título de indenização por danos morais, a ser corrigido a
partir da data da sentença e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a
partir da citação.
Condenou ainda a denunciada a pagar diretamente à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1042275-53.2014.8.26.0002 -Voto no 12125
3
parte autora a parte da indenização por danos materiais a que foi
condenada a requerida SABESP que superar R$136.000,00, em razão da
franquia existente (fls. 103).
Diante da sucumbência mínima da autora, condenou a
ré SABESP, ainda, a pagar as custas, despesas processuais e honorários
advocatícios da autora que fixou em 15% do valor da condenação.
A fls. 395/397, em suas razões de apelação, as
recorrentes insurgem-se contra os valores indenizatórios arbitrados, bem
como quanto ao termo inicial para a contagem dos juros de mora. Alegam
que a contagem de juros de mora de 1% ao mês desde a citação eleva o
valor indenizatório material para R$261.225,00 (março/2019). Requerem
que, excepcionalmente, os juros de mora sejam aplicados a partir da data
da conclusão do laudo (junho/2018). Alegam ser inaplicável ao caso a
Súmula no 426 do C. Superior Tribunal de Justiça, pois, embora exista
relação contratual entre as partes, o valor da dívida positiva somente foi
conhecido com a conclusão do laudo. Quanto aos danos morais, alegam
que o valor fixado se mostra exorbitante, aduzindo que os apelados são
beneficiários da assistência judiciária gratuita. A SABESP argumenta que
agiu de maneira imediata, realizando diversas intervenções com o intuito
de sanar o problema, inclusive, custeando aluguéis até então. Por
eventualidade, requerem que o valor da indenização por danos morais não
ultrapasse a quantia de R$15.000,00.
Foram apresentadas contrarrazões pelos autores a fls.
411/420, pela manutenção da sentença.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1042275-53.2014.8.26.0002 -Voto no 12125
4
FUNDAMENTOS E VOTO.
De início, anota-se a competência da Seção de Direito
Público deste E. Tribunal de Justiça para conhecimento da causa, uma vez
que a discussão envolve a responsabilização de concessionária por falha na
prestação de serviços, nos termos do que dispõe de forma o artigo 37, § 6o
da Constituição Federal.
Nesse sentido, é a jurisprudência desta C. Câmara de
Direito Público:
RECURSOS DE APELAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA.
RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS. MORTE DE GESTANTE POR
QUEDA DE POSTE. 1. Fixação da competência recursal desta
Seção de Direito Público. Inteligência da Resolução 623/2013
do Órgão Especial e art. 100 do Regimento Interno, ambos
deste E. Tribunal de Justiça. Caso concreto em que se discute a
falha na prestação do serviço público (faute du service).
Responsabilidade extracontratual pela queda de poste em via
pública, acarretando o óbito de transeunte. 2. Pretensão de
reconhecimento de causa excludente de responsabilidade.
Culpa exclusiva de terceiro. Inocorrência. Conjunto probatório
sólido a indicar a responsabilidade das empresas, Telesp S/A e
Eletropaulo, no evento danoso que culminou na morte da
vítima. 3. Danos materiais. Pensão mensal fixada em um salário
mínimo. Possibilidade. Observando-se a redução de 1/3 do
valor do salário mínimo, nos termos da Jurisprudência
dominante, valor que seria utilizado pela vítima em vida. 4.
Danos Morais fixados em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil
reais) para cada Autor. Valor excessivo. Admissibilidade do
recurso para redução do valor. Condenação em valor acima do
valor teto de 500 salários mínimos fixados pela Jurisprudência
do E. STJ. 5. Majoração dos honorários advocatícios do autor.
Possibilidade. Complexidade dos autos e extensa atuação
durante a longa marcha processual. Sentença parcialmente
reformada. Recursos parcialmente providos. (Apelação no
0088170-08.2001.8.26.0100, Relator Desembargador Marcelo
Berthe, j. 07.07.2014).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1042275-53.2014.8.26.0002 -Voto no 12125
5
Não é outro, o entendimento do Colendo Órgão
Especial desta Corte:
CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
EXTRACONTRATUAL.
CONCESSIONÁRIA
DE
SERVIÇO
PÚBLICO.
COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO.
1. A hipótese descrita na vestibular (art. 103, RITJSP) não se
circunscreve a hipótese de fixação de competência recursal de
que cuida o art. 5o, §1o, da Res. 623/13, porque não se cogita da
existência de relação contratual de prestação de serviços entre
as partes litigantes, mas de responsabilidade civil aquiliana da
concessionária de serviço público, daí sendo caso de
reconhecer a competência das c. Câmaras que integram a
Seção de Direito Público deste e. sodalício, como dispõe o art.
3o, I.7, Res. 623/2013, com a redação da Res. 648/14, vigente
quando da distribuição (08.07.2015), exegese não alterada pela
superveniente Res. 736/2016.
2. Conflito de competência julgado procedente para o fim de
fixá-la junto à c. Câmara suscitante. (Conflito de Competência
no 0057691-16.2016.8.26.0000, Relator Desembargador Artur
Marques, j. 15/02/2017).
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Ação de indenização por
danos morais e materiais fundada em ato ilícito cuja
responsabilidade é atribuída a concessionária de serviço
público (Comgás). Responsabilidade civil extracontratual de
concessionária de serviço de gás Competência prevista para a
Seção de Direito Público. Aplicação do art. 3o, I, item "I.7", da
Resolução n°. 623/2013, alterada pela Resolução no 648/2014.
Competência da Seção de Direito Público. Fixação da
competência da 8a Câmara de Direito Público. Conflito
procedente.(Conflito
de
Competência
no
0086093-78.2014.8.26.0000, Relator Desembargador Ademir
Benedito, j. 28.01.2015).
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1042275-53.2014.8.26.0002 -Voto no 12125
6
recurso deve ser conhecido.
Cinge-se a controvérsia ao cabimento ou não de
redução dos valores indenizatórios fixados pelo d. Juízo a quo, bem como
ao correto termo inicial de incidência dos juros moratórios.
Depreende-se dos autos que a casa dos autores sofreu
abalo estrutural, interdição pela Defesa Civil (fls. 35) e perda total, em
razão da movimentação de solo oriunda da extração da água do Aquífero
Cristalino, de responsabilidade da SABESP, consoante apurado em laudo
pericial (fls. 329).
Verifica-se que o sinistro foi constatado pela
seguradora em 26 de julho de 2012 (fls. 41), e que desde então os autores
estão fora de seu lar, vivendo de improviso em casa alugada, em razão da
deficiência na prestação de serviços da correquerida SABESP.
O expert obteve em seus cálculos o valor de
construção correspondente a R$177.238,15 (jun/2018), consoante se
verifica a fls. 328 dos autos.
A indenização foi bem fixada, com base em laudo
pericial bem fundamentado, merecendo ser mantida.
A indenização por danos morais também foi bem
estabelecida.
A situação vivenciada pelos autores ultrapassou,
seguramente, as raias do mero aborrecimento, porquanto a casa na qual
viveram por 26 anos sofreu perda total com as intervenções de
responsabilidade da requerida SABESP. Foram expostos a riscos em
decorrência de obra ineficiente. Mas, principalmente, foram despojados do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1042275-53.2014.8.26.0002 -Voto no 12125
7
lar no qual construíram sua história familiar por décadas, tendo recebido
auxílio-aluguel tão somente por um curto intervalo (18/03/2013 a
18/04/2014; fls. 05 da inicial), mais um fator a aumentar sua angústia,
incertezas e dificuldades.
Diante de tal contexto, em que nem mesmo cabe
argumentar que tenha a ré Sabesp tomado iniciativas eficazes para reverter
ou minorar os danos, não há que se reduzir o valor da indenização.
Não é o caso, ainda, de impor juros moratórios apenas
a contar da data do laudo pericial.
Na verdade, a r. sentença, que fixou a incidência dos
juros moratórios a partir da citação, merece correção, no ponto. Com
efeito, era o caso de se aplicar a Súmula 54 do C. Superior Tribunal de
Justiça1, por se tratar de responsabilidade extracontratual de concessionária
de serviço público.
Tribunal:
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL CAUSA DE PEDIR
FUNDADA EM OMISSÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
E SABESP QUANTO À ADEQUADA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO PÚBLICO NA ESFERA DAS CORRELATAS
COMPETÊNCIAS HIPÓTESE EM QUE A RESIDÊNCIA DA
AUTORA SOFRIA CONSTANTES ALAGAMENTOS EM
ÉPOCA DE PRECIPITAÇÕES PLUVIOMÉTRICAS INTENSAS
AÇÃO JULGADA PROCEDENTE COM A CONDENAÇÃO
DOS RÉUS EM OBRIGAÇÃO DE FAZER E PAGAMENTO DE
INDENIZAÇÃO SOB A RUBRICA DE DANO MORAL EM
PROL DA AUTORA INSURGÊNCIA RECURSAL APENAS
DO MUNICÍPIO, CUJA OMISSÃO RESTOU CABALMENTE
COMPROVADA PELA PROVA PERICIAL
OBRAS DE
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA VIA PÚBLICA EM QUE
1 Súmula 54 - Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade
extracontratual. (Súmula 54, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/09/1992, DJ 01/10/1992)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1042275-53.2014.8.26.0002 -Voto no 12125
8
SITUADA
A
RESIDÊNCIA
DA
AUTORA
QUE
NÃO
CONTEMPLARAM A CONSTRUÇÃO DE "BOCAS DE
LOBO", IMPOSSIBILITANDO O ADEQUADO ESCOAMENTO
DAS ÁGUAS PLUVIAIS NEXO DE CAUSALIDADE COM OS
DANOS
EXTRAPATRIMONIAIS
SUPORTADOS
PELA
DEMANDANTE BEM EVIDENCIADO - TERMO INICIAL
DOS JUROS DE MORA FIXADO NA SENTENÇA EM
CONFORMIDADE COM A SÚMULA 54 STJ E FIRMES
PRECEDENTES
JURISPRUDENCIAIS

RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA REDUZIR O
"QUANTUM"
INDENIZATÓRIO,
NOS
TERMOS
DA
FUNDAMENTAÇÃO.
(TJSP; Apelação Cível 0607139-14.2008.8.26.0053; Relator
(a): Ferraz de Arruda; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 27/11/2019; Data de
Registro: 03/12/2019).
APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. Dano em imóvel situado no
Jardim Arco Íris, cidade de Osasco. Ocupação em saia do
aterro. Vazamento em rede de água. Solo que se tornou
plástico, não suportando o peso de moradias com mais de um
pavimento. Responsabilidade da SABESP. Ausência de estudo
prévio do local e de sondagem do solo. Omissão da
Municipalidade quanto ao dever de fiscalizar o uso e ocupação
do solo urbano, impedindo que moradias viessem a ser
construídas e ocupar área de risco. Responsabilidade solidária
das rés configurada. Culpa concorrente dos autores reconhecida no caso concreto, visto que ocuparam
clandestinamente local proibido, assumindo o risco da situação.
Quantum
da
reparação
material
e
moral
reduzidos.
Precedentes. Juros de mora que devem incidir a partir do
evento danoso (Súmula 54, STJ). Correção monetária que
incidirá, no tocante aos danos morais, desde seu arbitramento
(Súmula 362, STJ); e com relação aos danos materiais, a partir
do evento danoso. Recursos voluntários das rés e remessa
necessária parcialmente providos.
(TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
1028973-72.2015.8.26.0405; Relator (a): Bandeira Lins; Órgão
Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de Osasco - 1a
Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 06/11/2019;
Data de Registro: 06/11/2019).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1042275-53.2014.8.26.0002 -Voto no 12125
9
APELAÇÃO CÍVEL. Responsabilidade civil. Concessionária de
serviços públicos. SABESP. Danos materiais e morais.
Rompimento de tubulação, com vazamento de água potável, que
resultou em danos estruturais no imóvel da autora, que veio a
ser demolido no curso da ação. Sentença que julga
improcedente o pedido. Reforma que se impõe. 1. Ocupação
habitacional em área de risco em razão do solo instável, mas
permitida pelo Poder Público, que garantiu posse definitiva aos
moradores e promoveu o fornecimento de melhoramentos e
serviços públicos. Rachaduras no imóvel da autora que
eclodiram após o rompimento das tubulações da SABESP e
vazamento de água potável no subsolo, funcionando o evento
como verdadeiro 'gatilho' para a situação danosa. 2. Inúmeras
perícias técnicas (prova emprestada), que concluíram pela
existência do nexo causal entre o rompimento da tubulação da
requerida e o agravamento do dano noticiado. 2.1. Substituição,
pela requerida SABESP, do sistema de abastecimento de água,
de subterrâneo para aéreo, sanou o vazamento e não mais se
noticiou qualquer dano estrutural nas casas e edificações do
bairro. Injusta a decisão que exclui a responsabilidade da
requerida por assumir que qualquer evento futuro e incerto
pudesse, em tese, se e quando ocorresse, culminar no mesmo
dano noticiado. Conduta da requerida que funcionou como
alavanca (indutor) aos danos noticiados. 3. Presença dos
elementos configuradores de responsabilidade do Estado, à luz
do art. 37, § 6o, da CF. Relação de consumo que sujeita a
concessionária às normas protetivas do CDC e da própria
Constituição, que garantem ao usuário/consumidor a fruição de
serviço público de qualidade, sujeitando a concessionária ou
permissionária, detentora da capacidade técnica para o serviço,
à responsabilização pelos danos causados, independentemente
de demonstração de culpa. Elementos de prova que evidenciam
que a requerida não primou pela boa técnica, de modo a
garantir segurança aos usuários do serviço público colocado à
disposição. 4. Sopesamento da conduta da requerida para
atribuir-lhe parte da responsabilidade que inegavelmente lhe
cabe, arbitrada em 1/3 dos danos suportados pela autora,
consideradas as incontestes negligência e imperícia ao
proceder à instalação de rede de abastecimento de água
subterrânea em terreno instável, sujeito a movimentação.
Precedentes do E. TJSP proferidos em face do mesmo evento
danoso. 5. Quantificação dos danos. Danos materiais
monetizados por perícia indireta, considerado apenas o valor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1042275-53.2014.8.26.0002 -Voto no 12125
10
da construção. Condenação da requerida SABESP, na medida
de sua responsabilidade (1/3 do total), ao ressarcimento de R$
50.000,00, rejeitado o pedido atinente aos aluguéis, eis que
inovação recursal. Danos morais configurados, diante da
magnitude da dor moral suportada, ultrapassados os limites do
'mero dissabor' ou 'situação corriqueira'. Arbitramento em R$
5.000,00, considerada a parcela de responsabilidade cabível à
requerida e ao Município. Município excluído da lide. Mas
somente ele detinha o poder de polícia para impedir a ocupação
irregular em área de risco e nada fez. 6. Consectários legais.
Correção monetária pelo IPCA-E, a contar do evento danoso
em relação aos danos materiais e do presente julgamento para
os danos morais (Súm. 362 do STJ); e juros de mora pelo índice
aplicável à caderneta de poupança, a partir do evento danoso
(Súm. 54 do STJ); na forma do julgamento do RE 870.947
(Tema n. 810) proferido pelo E. STF, recentemente julgado mas
ainda não transitado em julgado, pela Corte Suprema. 7. Ônus
sucumbenciais a cargo da requerida-vencida, com arbitramento
de honorários advocatícios sucumbenciais em 11% sobre o
valor da condenação, já considerado o mandamento insculpido
no art. 85, § 11, do CPC. 8. Sentença reformada para declarar
a procedência da ação. Apelação provida.
(TJSP; Apelação Cível 0020755-77.2012.8.26.0405; Relator
(a): Oswaldo Luiz Palu; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Público; Foro de Osasco - 7a. Vara Cível; Data do Julgamento:
27/11/2019; Data de Registro: 27/11/2019).
CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Produção
desnecessária de provas. Documentos apresentados e prova
pericial produzida suficientes para formar o convencimento do
magistrado.
Preliminar
afastada.
RESPONSABILIDADE
CIVIL. Danos materiais. Vazamento em tubulação de água que
causou danos a imóveis. Laudo pericial que, somado às demais
provas produzidas, permitem concluir pela existência de nexo
causal. Responsabilidade objetiva. Risco administrativo. Dever
de reparar configurado. Inteligência do artigo 37, § 6o da CF,
art. 6o, inciso X do CDC e art. 22, parágrafo único, do CDC.
RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos morais. Ocorrência.
Dano moral caracterizado in re ipsa. Precedentes. Quantum
indenizatório que deve ser razoável e suficiente à reparação do
abalo moral experimentado. RESPONSABILIDADE CIVIL.
Danos morais. Correção monetária e juros de mora. Correção
que incide desde o arbitramento e juros de mora desde o evento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1042275-53.2014.8.26.0002 -Voto no 12125
11
danoso. Cálculo que deve ocorrer conforme o julgado pelo STF
no tema 810 (RExtr. no 870947/SE ). Recurso do Réu improvido
e recurso do Autor parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 0022998-17.2011.8.26.0344; Relator
(a): Claudio Augusto Pedrassi; Órgão Julgador: 2a Câmara de
Direito Público; Foro de Marília - 4a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 24/07/2019; Data de Registro: 24/07/2019).
RESPONSABILIDADE CIVIL. Infliltrações e vazamentos em
imóvel decorrente de falta de reparos na tubulação da rede de
esgoto. Laudo pericial conclusivo que os danos ocorridos no
imóvel decorreram da falta de manutenção por parte da
Sabesp. Dano material corretamente fixado, indicando a
perícia os reparos necessários. Sentença mantida neste aspecto.
DANOS MORAIS. Ocorrência. Danos de grande visibilidade
ocasionados em imóvel. Dissabores que extrapolam os
aborrecimentos cotidianos. Peculiaridades do caso concreto.
Sentença alterada. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Dano
moral corrigido a partir desta data, com juros de mora a partir
do evento danoso. Dano material corrigido a partir da data do
laudo pericial e juros de mora a partir da citação, ante a falta
de recurso dos autores sobre tal questão. TUTELA
ANTECIPADA. Pretensão de concessão de tutela antecipada
indeferida no início da ação. Falta de impugnação no momento
oportuno.
Ausência
dos
requisitos
legais.
Sentença
parcialmente alterada. Recursos parcialmente providos.
(TJSP; Apelação Cível 0087799-95.2011.8.26.0002; Relator
(a): Claudio Augusto Pedrassi; Órgão Julgador: 2a Câmara de
Direito Público; Foro Regional II - Santo Amaro - 8a Vara
Cível; Data do Julgamento: 13/09/2016; Data de Registro:
14/09/2016).
Nem se alegue reformatio in pejus, vez que matéria
atinente a juros é de ordem pública, de modo que sua aplicação, revisão ou
exclusão podem ser reconhecidas ex officio.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO
MONETÁRIA. MATÉRIA PENDENTE DE TRÂNSITO EM
JULGADO NO STF. ADI 4.357/DF E ADI 4.425/DF.
SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESCABIMENTO. ART. 1°-F

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1042275-53.2014.8.26.0002 -Voto no 12125
12
DA
LEI
9.494/1997.
LEI
11.960/2009.
INCONSTITUCIONALIDADE
PARCIAL
POR
ARRASTAMENTO DECLARADA PELO STF. PRECEDENTE
DA
PRIMEIRA
SEÇÃO.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
OBSERVÂNCIA DA NATUREZA DA DÍVIDA. JUROS DE
MORA. CADERNETA DE POUPANÇA. (...) 3. O STJ firmou
compreensão no sentido de que a matéria relativa a juros e
correção monetária é matéria de ordem pública e cognoscível,
portanto, de ofício em reexame necessário, razão por que afasta-
se a tese de reformatio in pejus nesses casos. A propósito: AgRg
no REsp 1.291.244/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, DJe 5.3.2013;AgRg no AREsp 288.026/MG,
Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe
20.2.2014. (...) 5. Agravo Regimental não provido. (STJ, AgRg
no REsp 1440244/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, j. em 18/09/2014; g.n.).
Em suma, mantêm-se os valores indenizatórios
estabelecidos em primeiro grau, sobre os quais devem incidir juros
moratórios desde a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ); e,
relativamente à correção monetária, mantêm-se os termos iniciais fixados
na r. sentença.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AOS
RECURSOS, com determinação de que os juros moratórios incidam a
partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).
Por força do labor extra recursal, aumento os
honorários advocatícios em 2%.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1042275-53.2014.8.26.0002 -Voto no 12125
13
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX
FISCHER, DJ 08.05.2006, p. 240).
HELOÍSA MIMESSI
Relatora